Tribunal: TJBA
Processo: 8021678-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021678-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: CLAUDEMIR SILVA CASTRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE SOUZA MOTA, WILLIAM ALVES DULTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8021678-46.2025.8.05.0000 que figuram como agravante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e como agravada CLAUDEMIR SILVA CASTRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.